Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. FATOS NOVOS ACERCA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVISÃO CABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que revogou o benefício da gratuidade anteriormente concedida e julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a nulidade de notas promissórias e condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários. O recurso impugna o indeferimento da gratuidade de justiça e aponta cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova apenas na sentença, sem deliberação prévia.
II. Questão em discussão

2. Duas questões são objeto da presente apelação:
(i) saber se deve ser restabelecida a gratuidade de justiça;
(ii) Se houve cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova apenas na sentença.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser revogada se surgirem fatos novos. Sobrevindo a informação de que os títulos cambiais retratam empréstimo e de grande monta, cabível a revisão da benesse processual.
4. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e exige decisão fundamentada anterior à sentença, com respeito ao contraditório.
5. A inversão realizada apenas na sentença configura cerceamento de defesa e nulidade do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Tese de julgamento:

“1. A gratuidade de justiça pode ser revista caso surjam fatos ou informações novas que contradizem a declaração inicial de incapacidade econômica para suportar as despesas do processo.”
“2. A inversão do ônus da prova deve ser previamente decidida e fundamentada, com reabertura da instrução e garantia do contraditório, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa”.

_______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 10, 98, 99, §§ 2o e 3o, 373, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.570.073/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2025, DJEN de 25/03/2025
TJDFT, Acórdão 1818805, Rel. Des. MARIA DE LOURDES ABREU, DJe 05/03/2024